Tribunal: TJDFT
Processo: 0714255-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS e FONSECA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA em face à decisão da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu pedido de diligência do credor em execução por quantia certa. O recurso foi protocolado desacompanhado do comprovante de preparo, razão porque os agravantes foram intimados a regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobreveio manifestação na qual anexou comprovante de pagamento simples e justificou que não foi apresentado anteriormente por equívoco (ID 45928975). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 1007 do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Caso não o faça, será intimado para recolhê-lo, devendo fazê-lo em dobro, sob pena de deserção (§4o). Em que pese tenha sido intimado a regularizar o preparo na forma prescrita em lei, limitou-se a colacionar o comprovante de pagamento na forma simples. Uma vez que não atendeu ao pressuposto recursal de comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso, caberia ao agravante recolher a taxa judiciária em dobro, conforme previsão legal contida no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, e expressamente consignado no despacho de ID 45846155. Em que pese a previsão legal e a expressa consignação no despacho, o agravante deixou de regularizar o preparo, o que impede o conhecimento do recurso. Reza o art. 932, III, do Código de Ritos que incumbe ao relator negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de abril de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403